Tribunal: CARF
Processo: 10680.012823/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012823/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SANDRA MARIA CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Ainda que revestidos das formalidades essenciais, os recibos não constituem
prova absoluta das despesas médicas. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012823/2007-12
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-25.053, de 04/01/2010, cujo dispositivo considerou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos da
pessoa física (fls. 44/52):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e da prestação dos serviços.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou dedução indevida de
despesas médicas, no montante de R$ 20.000,00 (fls. 06 e 41/43).
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação em 20/08/2007, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 02/04 e 38).
Intimada por via postal em 25/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para o restabelecimento das despesas médicas
(fls. 53/55 e 57):
(i) as despesas médicas apresentadas na sua declaração de
rendimentos são verídicas, corroboradas pelos recibos emitidos
pelos profissionais de saúde;
(ii) os recibos apresentados, revestidos das formalidades,
são prova suficiente para comprovar as despesas incorridas no
ano-calendário; e
(iii) os valores dos pagamentos foram declarados como
receitas pelos prestadores dos serviços.
É o relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
20.000,00 (fls. 36 e 41/43):1
(i) Lidce de Freitas Castro, psicóloga, no importe de R$
5.000,00 (fls. 07);
(ii) Beatriz de Silva S. Cruz, psicóloga, no valor de R$
5.000,00 (fls. 08); e
(iii) Caroline Rezende Silveira Baia Alves, dentista, no
valor de R$ 15.000,00 (fls. 09/28).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Pois bem. Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).

1 A fiscalização não acatou com dedução a título de despesas médicas o valor de R$ 25.000,00, correspondente ao
somatório dos pagamentos aos profissionais de saúde. Porém, equivocadamente, glosou apenas R$ 20.000,00, o que
levaria ao agravamento da exigência inicial, mediante lançamento complementar. De qualquer modo, tal fato é
irrelevante para o deslinde do presente processo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, o recibo prova a declaração, mas não é prova cabal do fato nele
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, que
pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo e/ou a
nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

Negar tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da ação
fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à
aplicação de penalidade majorada.
Independentemente da apresentação dos recibos referentes aos pagamentos, o
ônus probatório de comprovar o efetivo desembolso associado às despesas médicas pode ser
atribuído a todo contribuinte que faça uso de deduções na sua declaração anual de rendimentos,
na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a tradicional
distribuição do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

No curso do procedimento fiscal, a contribuinte apresentou os recibos das
despesas médicas (fls. 07/28). Nada obstante, tais recibos foram considerados insuficientes para
a comprovação das deduções pleiteadas, tendo o agente fazendário procedido à intimação do
contribuinte para comprovar o efetivo pagamento das despesas, de maneira a evidenciar os
desembolsos realizados.
Eis os motivos declinados pela autoridade lançadora (fls. 41/43):
(...) A DIRPF apresentada pela contribuinte incidiu em malha fiscal, parâmetro
DESPESAS MÉDICAS.
Calcado no art. 73 do Dec. 3000/99 e atualizações, onde se acha explicitado que
deduções exageradas estão sujeitas à efetiva comprovação a juízo da autoridade
lançadora e que, nos termos do Acórdão CSRF/01 1.458/92 (DOU de 19/01/95) para
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas não basta a
disponibilidade de simples recibos, sem vinculação dos efetivos pagamentos, o
contribuinte foi intimado a apresentar Recibos e Notas Fiscais de Prestação de Serviço e
comprovar os efetivos pagamentos das despesas realizadas com Carolina Rezende
Silveira Baia Alves; Lidce de Freitas Castro e Beatriz de Silva S. Cruz.
Em atendimento à Intimação, o contribuinte trouxe aos autos apenas recibos expedidos
pelos profissionais acima nominados e uma informação de que os pagamentos foram
realizados com dinheiro que geralmente recebia de clientes e de alguns cheques seus.
Nenhuma cópia microfilmada de cheques ou saques em contas bancárias foi
disponibilizado visando atestar a efetividade dos pagamentos declarados.
Por falta de comprovação do efetivo pagamento, nos termos da intimação expedida, não
foram acatados ,como dedução a título de despesas médicas, os valores relacionados na
declaração do contribuinte relativo aos profissionais citados , no total de R$20.000,00
(...)
Com efeito, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 20.000,00, relativos a atendimento psicológico e tratamento
odontológico, mostram-se expressivos, o que justifica, por si só, o aprofundamento da
investigação.
É certo que as perturbações da saúde manifestam-se em qualquer idade, afetando
inclusive os mais jovens, o que requer, muitas vezes, procedimentos continuados para a melhoria
da qualidade de vida. Em tal situação, a contribuinte poderia prestar os esclarecimentos
relevantes sobre as despesas médicas, acompanhados de documentos comprobatórios do
tratamento de saúde, para fins de convicção da extensão dos gastos financeiros. Contudo, não se
prontificou a aclarar os fatos.
Pelo contrário, com o discurso que os recibos apresentados, por si só, são hábeis
para fazer prova dos pagamentos e da realização dos serviços, as alegações de defesa confirmam
a relutância da recorrente em adotar esforço concreto para comprovar a efetividade dos
dispêndios realizados.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.492 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012823/2007-12

Mesmo na hipótese de pagamento em espécie ao psicólogo e dentista é possível
apresentar elementos adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não
configurando prova inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Aparentemente, a produção da prova complementária não seria tarefa difícil,
ainda mais quando os rendimentos declarados pela contribuinte são oriundos de pessoas
jurídicas, que usualmente efetuam os pagamentos mediante crédito em conta da pessoa física
(fls. 34/36).
O oferecimento à tributação das receitas recebidas pelas psicólogas e pelo dentista
seria um indício da efetiva prestação dos serviços, porém, não garante a dedutibilidade das
despesas médicas, conforme explicado pelo acórdão de primeira instância, uma vez que a
dedução está condicionada à comprovação do tratamento de saúde e da vinculação dos
pagamentos aos serviços prestados.
É inviável a pretensão de criar uma ligação irrefutável entre incidência tributária
sobre os rendimentos do prestador dos serviços e dedução dos pagamentos efetuados a título de
despesas médicas.
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para
a comprovação das despesas médicas incorridas pela contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas, mantenho a glosa de dedução a esse título.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital